Tribunal: TJSP
Processo: 2274416-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação indenizatória de seguro habitacional – Decisão saneadora que afastou a matéria preliminar e determinou a produção de prova pericial, a ser custeada pela seguradora requerida – Interposição sucessiva de dois agravos de instrumento em face da mesma decisão impugnada – Aplicação do princípio da unicidade ou singularidade recursal – Recurso não conhecido.